Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717000-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES